Tribunal: STF
Processo: Rp 1010
Classe: Rp
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-06
Data de publicação: 1979-09-06

Ementa:
PROCESSO LEGISLATIVO. CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, OS ESTADOS NÃO SE PODEM AFASTAR DAS LINHAS MESTRAS DO
PROCESSO LEGISLATIVO, ESTABELECIDAS NA CONSTITUIÇÃO. E
INCONSTITUCIONAL, PORTANTO, A LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO
DO PARANA, NO PONTO EM QUE EXIGE "QUORUM" DE DOIS TERCOS PARA A
APROVAÇÃO, PELAS CÂMARAS MUNICIPAIS, DE MATERIAS COMPREENDIDAS NA
SUA FUNÇÃO LEGISLATIVA ORDINARIA, COM EXCLUSAO DAQUELA RELATIVA A
PROPOSTA DE TRANSFERENCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÃO
JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE.